Tribunal: STF
Processo: ARE 1333709
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Iracy das Graças Ferreira opôs embargos de declaração (eDoc 149) em face de decisão (eDoc 145) por mim proferida que negou provimento a recursos extraordinários com agravos formalizados pela embargante e pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.



    Sustenta, a embargante, que aquele ato decisório incorre em omissão por não ter considerado, nas razões de decidir, as conclusões havidas na apreciação da ADI n. 1015626-30.2021.8.11.0000 pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, referenciada tanto pela embargante na Petição n. 11.839/2022 (eDoc 137) como pela Procuradoria-Geral da República em sua manifestação (eDoc 142).



    Assevera que, nessa ação de controle concentrado proposta pelo Ministério Público Estadual, houve suspensão da tramitação de todos os autos cuja discussão se relacionasse com o processo objetivo, bem assim ficou assegurado, no julgamento do mérito, o direito daqueles agentes que, até a data de publicação do julgamento da ADI, já estivessem aposentados – a exemplo da embargante – ou que tivessem preenchidos os requisitos para aposentação sob o regime próprio de previdência do Estado de Mato Grosso, a denotar, assim, a prejudicialidade dos recursos extraordinários.



    Requer, ao final, o acolhimento do recurso aclarador para que “seja sanada a omissão apontada, devendo ser considerado o pedido de suspensão do processo com base na decisão proferida em 17 de fevereiro de 2022, nos autos da ADI n. 1015626-30.2021.8.11.0000, antes mesmo do julgamento do mérito do ARE 1.333.709, bem como julgado prejudicado o objeto recursal com julgamento da ADI n.º 1015626-30.2021.8.11.0000” (eDoc 149, fl. 4).



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão à embargante, pois, ao contrário do alegado, não houve, na decisão embargada, qualquer dos vícios que autorizariam o acolhimento dos embargos de declaração.



    Destaco que não há confundir julgamento desfavorável aos interesses dos litigantes com deficiência na fundamentação ou falta de prestação jurisdicional.



    No âmbito do Supremo, é firme a orientação no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se a respeito de todos os pontos suscitados pelas partes, bastando-lhe demonstrar os motivos que reputou suficientes para a formação do convencimento. 



    Desse modo, é de simples constatação que a decisão embargada abrangeu, adequadamente, os objetos discutidos na instância de origem. A jurisdição foi devidamente prestada, embora o desfecho tenha sido contrário às pretensões do embargante.



    Ressalto, ademais, tal como já fiz constar na decisão embargada, que superar o posicionamento do Tribunal Estadual, no qual restou declarada a nulidade dos atos administrativos que concederam, à embargante, a estabilidade no serviço público mesmo não cumprindo os requisitos do art. 19 do ADCT, e, ainda, o posterior enquadramento em diversos cargos públicos de natureza efetiva sem submissão a concurso público, demanda, necessariamente, o reexame dos fatos e das provas e, por consequência, em vulneração do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    Friso, ainda, que a pretensão de que sejam aplicados, à situação funcional da embargante, os termos do julgamento proferido pela Corte Estadual em ação de controle concentrado deve ser vindicada nas vias ordinárias, porquanto essa matéria não se apresenta nos recursos extraordinários examinados pela decisão embargada, tratando-se, neste estágio processual, de incabível inovação recursal. Carece, desse modo, do necessário prequestionamento, o qual não é dispensando, consoante demonstra o entendimento jurisprudencial da Suprema Corte (p. ex.: ARE 1.300.990 AgR-Segundo, Relatora a ministra Cármen Lúcia), até mesmo para matérias de ordem pública.



    A jurisprudência da Suprema Corte é uníssona quanto às hipóteses de cabimento dos aclaratórios, não observadas na espécie, porquanto inadmissível a atribuição de efeitos modificativos a embargos de declaração voltados a rediscutir matéria regularmente julgada:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE.



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    3. Embargos de declaração rejeitados.



    (RE 1.253.682 AgR-ED, Primeira Turma, Relator o ministro Roberto Barroso)



    A embargante busca, a pretexto de sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades, a rediscussão do ato decisório e sua consequente reforma, o que não pode ser acolhido não via do recurso aclarador.



    3. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente